Tribunal: TJDFT
Processo: 0765310-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA. TENTATIVAS DE OBTER REEMBOLSO. TRATATIVAS. OFERTA DE OUTROS PRODUTOS. NEGOCIAÇÕES QUE NÃO EXCEDEM O NORMAL PARA A SITUAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para: 1) DETERMINAR à empresa requerida que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda a entrega do produto adquirido pela parte autora, nos moldes descritos na oferta (um aparelho Apple iPad Pro 4TH, 4a geração, de 11 polegadas), sob pena de conversão em perdas e danos, no valor de R$ 8.499,00 (oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais); 2) DETERMINAR à empresa requerida que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda o recolhimento do produto iPad Pro 2nd gen de 11 polegadas com processador Apple A12Z, sem custos para o autor, sob pena de ser lícito à parte autora dar ao referido bem a destinação que melhor lhe convier; e 3) CONDENAR a empresa requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a contar da prolação da sentença e acrescida de juros legais a partir da citação” (ID no 63949911).
2. Em breve súmula, a parte autora afirma que no dia 19/08/23, compareceu a uma filial iPlace, localizada no shopping Iguatemi para realizar a compra de um Apple iPad, o qual seria usado como ferramenta de trabalho pelo requerente, que é editor de vídeos. Relata que o aparelho estava sendo oferecido com desconto, acrescentando que escolheu iPad Pro 4TH gen (4a geração) de 11 polegadas, com processador Apple M2 e tela em boas condições, sendo adquirido no valor de R$ 2.499,99. Afirma que, ao levar o aparelho para casa, constatou que o aparelho entregue era de um modelo diferente e inferior. Registra que entrou em contato com a filial a qual lhe vendeu o aparelho, sendo orientado para que fosse diretamente a loja para conversar com os gerentes, ocasião em que conversou com os gerentes. Salienta que foi informado que as únicas opções disponíveis eram aceitar o produto de desempenho inferior que lhe foi entregue (2a geração), aceitar a devolução dos valores pagos ou aceitar um iPad Pro 3rd gen (3a geração), com processador Apple M1 e tela amarelada, ou seja, nenhuma opção seria vantajosa para o autor, restando-lhe apenas as vias das reclamações em sites e do Poder Judiciário.
3. Em contestação, a empresa ré relata que o autor adquiriu, em 19/08/2023, iPad Pro 2nd gen de 11 polegadas com processador Apple A12Z, pelo valor de R$ 2.499,00, ressaltando que o consultor que realizou a venda do produto, informou as especificações do produto, bem como comunicou que se tratava de iPad de mostruário, com a tela amarelada, logo, o Sr. Antônio saiu da loja ciente das condições do produto.
4. Em 26/07/2024, as partes apresentaram acordo que se limitava somente ao valor da condenação de R$ 8.499,00 (ID no 63949914), informando que realizou a coleta do aparelho inicialmente adquirido pelo autor (ID no 63949914) – homologado pela sentença de ID no 63949925.
5. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Custas processuais e preparo recolhido (ID no 63949916 a 63949919). Contrarrazões apresentadas (ID no 63949931).
6. Nas razões recursais, a empresa recorrente informa que foram adotadas todas as medidas, desde o início, a minimizar qualquer insatisfação que o consumidor tenha experimentado, não resta falar em indenização por danos morais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Destaque-se que a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada (art. 14 do CDC). O fato do serviço de que trata este art. 14 do CDC é o acontecimento externo que causa danos materiais ou morais ao consumidor, mas decorrentes de um defeito na prestação do serviço. Consoante se depreende do § 1o, do mesmo artigo, a noção de defeito no Código de Defesa do Consumidor está diretamente relacionada à legítima expectativa do usuário. Não se exige um grau de segurança absoluto na prestação de um serviço, mas, tão somente, aquele que o consumidor possa razoavelmente esperar.
9. Saliente-se que, ainda que a responsabilidade da empresa recorrida seja objetiva, é indispensável o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, pois se não for possível apontar o defeito no serviço prestado, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, §3o, I do CDC.
10. Por fim, para caracterizar os danos morais indenizáveis, necessário haver violação a direitos da personalidade (art. 5o, V e X, CF), assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Desconsidera-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
11. No caso em análise, o recorrido foi bem atendido, teve seu aparelho trocado, foi informado à extensão sobre o ponto de que o aparelho que estaria adquirindo era de mostruário. Após a reclamação, o recorrido continuou com bom atendimento e, até mesmo durante o processo, seu pleito foi cuidado com a atenção e a prioridade que se esperam em situações complicadas. O consumidor foi tratado com respeito e seu problema foi solucionado de forma justa.
12. Assim, resta devidamente comprovada a excludente de responsabilidade prevista no inc. I do § 3o do art. 14 do CDC, consistente na ausência de defeito no serviço prestado. Igualmente, os fatos narrados na inicial não são suficientes para caracterizar violação a atributos de personalidades dos recorrentes, inexistindo dever de indenizar.
13. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais.
14. Condeno o recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência, o qual fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.